Tribunal: TJMT
Processo: 0000733-17.2009.8.11.0018
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000733-17.2009.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (APELANTE), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (APELANTE), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 572.012.771-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (APELANTE), MANU MODAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 01.464.095/0001-67 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARGARETH DA SILVA - CPF: 345.182.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA SILVA - CPF: 572.012.771-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO DA CDA PELA FAZENDA PÚBLICA APÓS APRESENTAÇÃO DE DEFESA NOS AUTOS (EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE)
–
EXTINÇÃO DA AÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –

RECONHECIMENTO DO PEDIDO
– REDUÇÃO PELA METADE NOS TERMOS DO ARTIGO 90, §4o, CPC
–
RECURSO PROVIDO.

1 – É pacífico o entendimento do Tribunal da Cidadania no sentido de que são devidos honorários advocatícios em favor do advogado do executado, se este apresenta defesa antes do cancelamento da CDA pelo ente púbico, hipótese em que não se aplica o artigo 26 da LEF.

2 – Condenação
em honorários
fixada, nos moldes do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil, que deve ser reduzida pela metade, conforme regramento do artigo 90, §4o, do CPC.

3
– Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por

THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
d
a
2
a Vara Cível da Comarca de
Juara
(MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000733-17.2009.8.11.0018
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o executivo fiscal,
com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80, sem ônus para as partes.

A parte

a
pelante

aponta a necessidade de reforma da sentença
quanto
a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Instada, a
parte apelada
apresentou contrarrazões

no
Id.
219209176
, pugnando pelo não provimento do apelo
.

Alternativamente, pugnou pela sua fixação por equidade.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de
r
ecurso de
a
pelação
c
ível interposto
por
THALLES DE SOUZA RODRIGUES
contra a sentença proferida pelo
j
uízo
da 2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT)

que
, nos autos da
a
ção de
e
xecução
f
iscal n.
0000733-17.2009.8.11.0018
movida pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
julgou extinto o executivo fiscal,
com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80, sem ônus para as partes.

Pois bem.

Denota-se
dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a ação de execução fiscal n.
0000733-17.2009.8.11.0018
, visando
a
o recebimento do crédito inscrito
em dívida ativa.

A parte executada opôs
e
xceção de
p
ré
-executividade
requerendo a nulidade do crédito tributário
decorrente
de cobrança de ICMS.

Intimado a se manifestar quanto à
e
xceção de
p
ré
-executividade,
a parte

apelada
requereu a extinção do
referido
executivo fiscal, considerando o cancelamento administrativo do crédito exequendo (Id.
2

219209153
).

Nesses termos,
diante

d
a notícia do cancelamento administrativo da CDA,
o

juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Juara (MT)

julgou extinto o executivo fiscal,
com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80, sem ônus para as partes.

No caso,
a parte recorrente interpôs
r
ecurso de
a
pelação

apontando
a necessidade de reforma da sentença
quanto
a não condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Pois bem.

De início
,
imperioso registrar que
a
jurisprudência do

c.
Superior Tribunal de Justiça

caminha
no sentido de que, sobrevindo
a
extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da
c
ertidão de
d
ívida
a
tiva, após a citação, como ocorreu
no presente caso
, inclusive com apresentação de defesa
–
exceção de
pré
-executividade –
, deve
a
Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência
. Vejamos:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo
a parte intentado
ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do
devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3.
Recurso Especial não provido
”
.

(
REsp
n. 1.659.645/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25
.
4
.
2017,
DJe
de 5
.
5
.
2017.)

Com efeito
, não
há
dúvida de que a verba honorária é devida
no presente caso
, tendo em vista que
a parte

apelada
somente peticionou informando o cancelamento da CDA
, assim como pugnando

pela
extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado
, por meio
de
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade.

Em relação ao
quantum
, sabe-se que nas ações em que a Fazenda Pública for parte, a condenação deve observar os percentuais estabelecidos no §3o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito
econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§8o
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do
§2o”
.

[sem destaque no original].

Desse modo, a fixação dos honorários sucumbenciais
no presente caso,
por ser de baixa complexidade, por ter a parte
apelante
apresentado
a
exceção de
pré
-executividade
, bem como em razão do reconhecimento da procedência do pedido formulado pela Fazenda Pública
,
tenho que os honorários devem ser fixados no percentual mínimo estabelecido na legislação processual, ou seja, 10% sobre o valor do proveito econômico
.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA PELO JUÍZO A QUO– INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – AFASTADA – MÉRITO: JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA CDA – LIMITAÇÃO AOS INDICES ESTABELECIDOS PELA UNIÃO (TEMA 1.062 DO STF) –
REDUÇÃO DO QUANTUM EXECUTADO – CONDENAÇÃO DO VENCIDO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – QUANTUM – OBSERVÂNCIA AOS PERCENTUAIS DO ART. 85, §3o, DO CPC
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É cabível a oposição de exceção de
pré
-executividade na ação de execução fiscal para a discussão de matérias, não somente as de ordem pública, que dispensem a dilação probatória.

A matéria referente à atualização monetária pode ser discutida em exceção de
pré
-executividade. Precedente do STJ.

O STF ao julgar o recurso paradigma ARE 1216078 RG (Tema 1.062) fixou a tese no sentido de que “os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”.

Os índices utilizados pelo Fisco Estadual são superiores à taxa SELIC, razão pela qual devem ser
redimensionados

Em relação aos honorários sucumbenciais, a jurisprudência é uníssona no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública exequente quando a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado.

Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos
§§ 2o, 3o, 5o do artigo 85 do Códex Processual Civil”
.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19.3.2024,
Publicado
no DJE 21.3.2024).
[sem destaque no original].

Todavia
,

deve-se observar
na hipótese
o que preceitua o art.
90, §4o, do CPC
:

“Art. 90.
Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto,
após a distribuição da ação de
e
xecução
f
iscal, a parte executada opôs
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, ocasião em que
a parte

e
xequente/
apelada
reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do
REsp
1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no
acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência d
o
e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel.
Desa
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(
N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. Des.
MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)

Com efeito, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade,
do valor dos honorários advocatícios fixado pelo
juízo de primeiro grau
, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto
e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
de apelação interposto por THALLES D
E SOUZA RODRIGUES
a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para condenar a Fazenda Pública ao pagamento dos honorários advocatícios
fixados em
10% sobre o valor do proveito econômico, devendo ainda ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024